Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702264-49.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal, rejeitando a tese de excesso de execução, mas condicionando o levantamento dos valores e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A exequente sustenta a ilegalidade da restrição imposta; o ente público defende a suspensão da execução por prejudicialidade externa, a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título, o excesso de execução e o anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder à execução, em face do vínculo da exequente com o IPREV/DF; (ii) definir se a pendência de Ação Rescisória impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) examinar a possibilidade jurídica de condicionar o levantamento dos valores reconhecidos em título judicial ao trânsito em julgado da Ação Rescisória; (iv) verificar se o título executivo é inexigível por contrariar o Tema 864 do STF; (v) avaliar se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019; (vi) apurar a ocorrência de excesso de execução por aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a sentença coletiva transitada em julgado não fez distinção entre servidores ativos e inativos, e reconheceu o direito aos substituídos contra o ente federativo, independentemente de eventual vinculação ao IPREV/DF.
4. A mera propositura da Ação Rescisória não suspende os efeitos do título executivo judicial, salvo se houver concessão expressa de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não há prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença.
5. O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória não encontra respaldo legal, viola os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, e desrespeita a autoridade da coisa julgada.
6. A sentença exequenda fundamentadamente distinguiu a situação concreta da hipótese tratada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual, ao passo que a verba em execução decorre de aumento escalonado previsto em lei distrital específica. Assim, inexiste coisa julgada inconstitucional ou inexigibilidade do título.
7. A tramitação da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, não suspende sua eficácia, por ausência de medida cautelar, de modo que não há fundamento para sobrestamento do cumprimento de sentença com base nesse processo.
8. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021, não configura anatocismo, pois essa taxa substitui cumulativamente juros e correção monetária, sem sobreposição de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do executado conhecido e não provido. Recurso da exequente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fundada em título judicial proferido contra ele, ainda que o pagamento seja operacionalizado por autarquia previdenciária.
2. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença nem o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.
3. A imposição judicial de restrição autônoma ao levantamento de valores não prevista em lei afronta os princípios da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
4. É válida a distinção entre o título exequendo e a tese firmada no Tema 864 do STF quando devidamente fundamentada pelo juízo da causa coletiva.
5. A mera existência de ADI sem decisão cautelar não suspende a eficácia da norma impugnada.
6. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida pública, não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, 489, §1o, VI, 502, 505 e 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, AI 0701932-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 21.05.2025; TJDFT, AI 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09.04.2025; TJDFT, AI 0749208-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 26.02.2025.